Tribunal: TJDFT
Processo: 0736546-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BIS IN IDEM COM A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA (NÍVEL MÉDIO). INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. POSSÍVEL CONCLUSÃO DE ETAPA EDUCACIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 60 (sessenta) dias de remição de pena em razão de classificação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
2. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado já havia sido anteriormente agraciado com a remição pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022 (nível médio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se há bis in idem na redução da reprimenda pelo estudo, por êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa de ensino (nível médio).
(ii) definir se é cabível a remição da pena, com eventual acréscimo de 1/3 (um terço), considerando a possível conclusão do ensino fundamental por meio de estudo regular ofertado no interior da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admitem a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
4. A Terceira Seção do STJ consolidou que esses exames nacionais possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem no abatimento da pena por classificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
5. A decisão recorrida corretamente reconheceu a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido beneficiado anteriormente pela diplomação do ensino médio após a qualificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022.
6. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê a remição por estudo autônomo e o art. 126, § 5o, Lei de Execuções Penais dispõe que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço), no caso de conclusão de etapa educacional durante o cumprimento da sanção.
7. Em caso de dúvida quanto à escolaridade, é de se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado (in dubio pro reo), conforme precedentes do TJDFT.
8. Documentos constantes no processo de execução sugerem que o sentenciado pode ter concluído as séries finais do nível fundamental, por meio de ensino regular dentro do estabelecimento prisional.
9. A decisão agravada deixou de considerar a provável conclusão do ensino fundamental por estudo regular ofertado pela unidade prisional, conforme aponta a certidão da Secretaria de Administração Penitenciária, sendo viável a concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a análise da remição da pena em virtude desse motivo, com eventual acréscimo de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.
Habeas corpus concedido de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, a apreciação da possibilidade de abatimento da sanção com base na possível conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena, inclusive com a possibilidade de acréscimo de 1/3 (um terço) na pena a remir.

Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação positiva em competências avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a concessão de redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”.
“2. Se a etapa de educação básica (fundamental) foi concluída durante a execução penal, cabível a remição da reprimenda com o acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/03/2025, DJEn 19/03/2025.
STJ, AgRg no HC 985118/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/06/2025, DJEn 16/06/2025.
STJ, AgRg no HC n. 974.000/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/05/2025, DJEn 13/05/2025.
TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 03/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1990030, 0707156-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 11/04/2025, DJe 30/04/2025.
TJDFT, Acórdão 2039901, 0731234-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 12/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 26/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 13/06/2024, DJe 20/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1935219, 0738040-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 29/10/2024.
TJDFT, Acórdão 2002628, 0715917-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 02/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1852685, 07100608220248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 25/4/2024, PJe 15/5/2024.
TJDFT, Acórdão 1933579, 07373394320248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 10/10/2024, PJe 21/10/2024.